Tribunal: TJMT
Processo: 0001209-89.1986.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001209-89.1986.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Tabelionatos, Registros, Cartórios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAQUIM ROBERTO DA SILVA FILHO - CPF: 063.816.261-00 (APELANTE), MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (ADVOGADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - CPF: 502.494.871-87 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), ROBERTO CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 002.146.201-15 (APELADO), GALIANA CAMPOS CASTRO RONDON - CPF: 705.872.991-34 (ADVOGADO), ADALBERTO LEBRINHA CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 048.387.771-91 (APELADO), YEDA BEATRIZ DA SILVA (APELANTE), JOAO BONFIM BARROSO - CPF: 304.406.701-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MODESTO BONFIN BARROSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ SALIM SAAD (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO JOÃO GARÓFALO (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
–

AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

–
CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
PRELIMINARE
REJEITADAS –
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS CARTAS DE AFORAMENTO QUE ORIGINARAM AS MATRÍCULAS –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – MAJORAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o juiz, embora sem refutar uma a uma as teses defendidas pela parte, expõe com clareza e de forma fundamentada o seu entendimento sobre o ponto central do litígio.

2 - O julgamento antecipado da lide não importa em cerceamento de defesa quando a produção de provas se revela desnecessária para o deslinde do feito.

3 - Uma vez que as provas colacionadas aos autos afastam a legitimidade das cartas de aforamento objeto do litígio, revelam-se nulas as matrículas imobiliárias delas derivadas.

4 - Ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOAQUIM ROBERTO DA SILVA FILHO e YEDA BEATRIZ DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da
Ação Ordinária de Nulidade de Ato Jurídico cumulada com Cancelamento de Registro Imobiliário n. 1209-89.1986.811.0041
proposta por ROBERTO CARVALHO DE ALMEIDA e ADALBERTO LEBRINHA DE CARVALHO DE ALMEIDA
,
julgou procedentes os pedidos formulados para declarar nulas as cartas de aforamento que originaram as matrículas nº 7.163 e 7.163-R2, fls. 176 do Livro nº 2/U e 7.368 e 7.368-R2, fls. 78 do Livro nº 2/V do Registro Imobiliário da Primeira Circunscrição de Cuiabá, condenando os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, os apelantes suscitam a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, pois o juízo singular proferiu sentença sem analisar todo o conteúdo fático e probatório dos autos.

Sustentam que, diante do pedido de produção de provas, o feito não comportava o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355 do CPC.

Alegam que para a correta análise do caso é necessário perícia técnica que seja capaz de evidenciar cabalmente a área em debate, apurando a higidez dos títulos ou identificando se de fato houve indevida duplicidade de aforamentos.

Verberam que houve cerceamento de defesa, uma vez que mesmo havendo expresso requerimento de produção de prova pericial feito pelos ora apelantes, o juízo singular resolveu por fim ao feito, sem analisar tais pedidos, sustentando que a matéria discutida na instância singela é controvertida e exige uma melhor instrução probatória.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso interposto, a fim de que seja anulada a sentença, nos termos de suas razões apresentadas (Ids. nº 7224521, nº 7224522, nº 7224523, nº 774524 e nº 7224525).

Contrarrazões rebatendo os argumentos ventilados pelos apelantes e requerendo, ao final, o desprovimento do recurso interposto (Ids. nº 7224530, nº 7224531 e nº 7224532).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, tendo verificado a inexistência de
circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo, deixa de emitir parecer (Id. 8018980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado alhures, trata-se de apelação interposta por JOAQUIM ROBERTO DA SILVA FILHO e YEDA BEATRIZ DA SILVA contra sentença que, nos autos da
Ação Ordinária de Nulidade de Ato Jurídico cumulada com Cancelamento de Registro Imobiliário n. 1209-89.1986.811.0041,
julgou procedentes os pedidos formulados para declarar nulas as cartas de aforamento que originaram as matrículas nº 7.163 e 7.163-R2, fls. 176 do Livro nº 2/U e 7.368 e 7.368-R2, fls. 78 do Livro n º 2/V do Registro Imobiliário da Primeira Circunscrição de Cuiabá, condenando os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em primeiro grau, o feito foi sentenciado conjuntamente à
Ação Reivindicatória n° 0002625-39.1979.811.0041 (código n° 65392)
e à
Oposição n° 1210-74.1986.811.0041 (código n° 65395)
, nas quais também foram interpostos recursos de apelação.

Preliminarmente, os apelantes arguem cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Não procede a alegação.

É nítido que ao julgar antecipadamente a lide o juízo
a quo
entendeu por dispensável a dilação probatória para a formação do seu livre convencimento. Isto porque se embasou em outras provas robustas contidas nos autos para a solução da contenda, nos moldes do permissivo estatuído em nossa jurisprudência, senão vejamos –
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. INDEVIDA APRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVISÃO DA CULPABILIDADE DA VÍTIMA E DO VALOR INDENIZATÓRIO. TESES QUE DEMANDAM O REEXAME DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. PENSÃO VITALÍCIA. TERMO FINAL FIXADO COM BASE NOS ÍNDICES DO IBGE. CONTRAÇÃO DE NOVAS NÚPCIAS. IRRELEVÂNCIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 83/STJ. 3. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.
Nesse aspecto, afastar a conclusão do Tribunal local e acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do apelo especial, sendo inafastável a incidência da Súmula 7 do STJ.

(...)

(AgInt no AREsp 1457765/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DO DEVEDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ILIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(....)

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente.

(...)(AgInt no AREsp 774.373/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 06/11/2019)

Ademais, para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento de pedido de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide. Esta hipótese, porém, não foi contemplada nos autos, isto porque as demandas, conjuntamente, tramitam há mais de 35 (trinta e cinco) anos. Os feitos foram inicialmente sentenciados em 21/11/2001, entretanto, o referido
decisum
fora reformado ante a necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário incluindo o Município de Cuiabá-MT. Durante a nova instrução processual fora realizado o pedido de prova emprestada, o que foi deferido pelo magistrado
a quo,
sem que os apelantes interpusessem qualquer recurso.

Dessa forma, inexistiu qualquer atentado contra os princípios do contraditório e da ampla defesa. Tão somente velou o Magistrado pela solução do litígio, em tempo mais breve possível, em estrito cumprimento da Carta da República (art. 5º, LXXVIII) e do art. 139, II, do Código de Processo Civil.

Alfim, entendo que presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade deste, assim proceder (RSTJ 102/500, RT 782/302).

Tendo esses fatos por base, não conheço da pretensa nulidade por cerceamento da defesa da recorrente.

Rejeito, pois, a preliminar.

Os apelantes suscitam, ainda, a nulidade da sentença por negativa da prestação jurisdicional e ofensa ao art. 535 do CPC/73, ao argumento de que o juízo
a quo
somente analisou os pedidos, fatos e fundamentos postos na petição inicial, sem, contudo, analisar a contestação, que trouxe elementos suficientes capazes de levar a improcedência da demanda.

A irresignação não prospera.

Não há que se falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação quando o juiz, embora sem refutar uma a uma as teses defendidas pelas partes, expõe com clareza e de forma fundamentada o seu entendimento sobre o ponto central do litígio.

Ao acolher a pretensão autoral o Juízo
a quo
consignou:

“Trata-se de Ação Ordinária de Nulidade de Ato Jurídico cumulada com Cancelamento de Registro Imobiliário proposta por ROBERTO CARVALHO DE ALMEIDA E ADALBERTO LEBRINHA DE CARVALHO DE ALMEIDA em desfavor de JOAQUIM ROBERTO DA SILVA FILHO E YEDA BEATRIZ DA SILVA, e MUNICÍPIO DE CUIABÁ, todas as partes qualificadas na exordial.

Inicialmente, a ação foi proposta por Modesto Bonfim Barroso e João Bonfim Barroso, alegando que são senhores e legítimos possuidores dos lotes de terras A, B, C, D e E, situados na Avenida Ipiranga, nesta Capital, com a superfície de 34.221.50 m2 (trinta e quatro mil duzentos e vinte e um metros e cinquenta centímetros quadrados).

Narram que os referidos lotes foram adquiridos por Antônio Francisco de Jesus, através de Cartas de Aforamento expedidas pelo Município de Cuiabá em 06.09.1898 e 01.03.1901, que foram transcritas sob os números 36.799 e 36.800, fls. 196 do Livro n° 3/AB, no Registro Imobiliário de Cuiabá, anexo ao Cartório do 2° Ofício.

Alegam que em 06.11.1980 foi feita revisão da área aprovada pela Prefeitura Municipal, reunindo as transcrições acima citadas em uma só matrícula que recebeu o número 22.112, fl. 28, do Livro n° 2/CC de 19.11.81, na mesma circunscrição imobiliária.

Informa que em 16.05.1983 a Prefeitura de Cuiabá expediu certidão de retificação da área que foi averbada na matrícula n° 22.112.

Que apesar de exercerem a posse, com seus antecessores por mais de um século, bem como o legítimo domínio, vem estes sendo perturbados pelos Requeridos, que propôs contra eles ação de reintegração de posse, e depois ação reivindicatória.

Asseveram que os procedimentos adotados pelo Requerido Joaquim Roberto da Silva Filho e seu cônjuge, baseiam-se nos registros de n° 7.163-R2, fls. 176 do Livro de n° 2/U e 7.368-R2, fls. 78 do Livro n° 2/V do Registro Imobiliário da 1ª Circunscrição de Cuiabá, que são nulos de pleno direito.

Isto porque os documentos que foram apresentados para estes registros foram Cartas de Aforamento expedidas respectivamente em 30 de outubro e 30 de novembro de 1948, registradas às fls. 234 e 235 do Livro n° 38 de Registro de Carta de Aforamento da Prefeitura Municipal de Cuiabá, todavia o referido livro somente possui 200 (duzentas) folhas, o que demonstra indícios de fraude.

Neste viés, diante da ausência de expedição das malsinadas cartas de aforamento apresentadas pelos Requeridos, por parte do ente público municipal, tais títulos estão eivados de nulidade absoluta.

Com esse quadro pugnam pela procedência da ação com a consequente declaração de nulidade das certidões, requerendo outrossim o cancelamento das matrículas dos Requeridos.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 20/45.

Os Requeridos Joaquim Roberto da Silva Filho e seu cônjuge Yêda Beatriz Neves da Silva apresentaram resposta alegando que os documentos acrescidos aos autos são suficientes para desmentir o que os autores afirmam na exordial, bem como que os documentos apresentados pelos autores não lhes confere o domínio por ser originário de Carta de Aforamento de terreno situado no Bairro do Depósito de Pólvora em alinhamento da Travessa São Gonçalo, expedido em 06.09.1898 em nome de Antônio Francisco de Jesus.

Os Requeridos narram que os herdeiros de Antônio Francisco de Jesus, cederam e transferiram os seus direitos hereditários por escritura pública em 20.10.1967 a Ana Onorata Loureiro de Lara Pinto.

Aduzem que a cessionária Ana Onorata Loureiro de Lara Pinto teve adjudicado o imóvel objeto da petição inicial, conforme a sentença do inventário, que obteve o número de Registro 42.387, fls. 24, Livro 03-AF em 23.11.1970, todavia, depois de tudo isso, em 21.06.1979, alguém desconhecido, que não representava o espólio de Antônio Francisco de Jesus, requereu e obteve na Prefeitura Municipal de Cuiabá a revisão da área do imóvel, que já estava adjudicado para Ana Onorata Loureiro de Lara Pinto aumentando misteriosamente o perímetro do imóvel de 28.278 (vinte e oito mil e duzentos e setenta e oito) metros quadrados para 34.251 (trinta e quatro mil e duzentos e cinquenta e um) metros quadrados.

Asseveram em sua defesa por fim que os autores agem com má fé.

Os documentos de fls. 54/112.

Às fls. 149/159 foi prolatada a sentença, objeto de Recurso de Apelação às fls. 160/182, cuja decisão restou assim ementada:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÕES CONEXAS - INTERDITO PROIBITÓRIO, OPOSIÇÃO, ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO E CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO, REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROCEDÊNCIA - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PREJUDICADA - ALEGAÇÃO DE INCONGRUÊNCIA NA DECISÃO A QUO, CANCELAMENTO DE DEFESA NA AÇÃO DE NULIDADE, AUSÊNCIA DE CHAMAMENTO DO LITISCONSORTE NECESSÁRIO, NULIDADE DA OPOSIÇÃO - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE POSSE MANSA E PACÍFICA E TÍTULO DE PROPRIEDADE PERFEITO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CHAMAMENTO DO LITISCONSORTE NECESSÁRIO - ACOLHIMENTO - DEMAIS PRELIMINARES - REJEIÇÃO - AÇÃO DE OPOSIÇÃO, AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO E REGISTRO - SENTENÇA ANULADA - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PREJUDICADA - NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO MUNICÍPIO À LIDE - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INTERDITOS PROIBITÓRIOS - EXERCÍCIO DA POSSE PELOS AUTORES/APELADOS - CARACTERIZAÇÃO - POSSE HÁ VÁRIOS ANOS - BENFEITORIAS E EDIFICAÇÕES EXISTENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se duvidosa a origem das cartas de aforamento expedidas pela Prefeitura, deverá esta integrar à lide como litisconsorte passivo necessário. Em se tratando de ação de interdito proibitório, a decisão deve estar consubstanciada no elemento posse. A realização da audiência de instrução com o depoimento de testemunhas é desnecessária e insuficiente para a prova da higidez do título, objeto da lide. Não fere o disposto no art. 923 do CPC, se o réu na ação de reintegração de posse ajuizar ação de oposição à ação reivindicatória proposta pelo autor da possessória em face de terceiro, pleiteando o reconhecimento do domínio da mesma área, objeto do litígio. Restando caracterizado nos autos o exercício da posse, através de benfeitorias e exploração no imóvel, há de ser julgada procedente a ação de reintegração de posse.

(Ap 11742/2002, DES. ODILES FREITAS SOUZA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/11/2002, Publicado no DJE 12/12/2002)(Fls. 232/237).

Desta forma a Prefeitura Municipal de Cuiabá passou a integrar o polo passivo da lide, como litisconsorte passivo necessário.

Devidamente intimado o Município de Cuiabá apresentou contestação às fls. 356/358, requerendo que os autores apresentem aos autos as cartas de aforamento originais.

Os Autores impugnaram a contestação do Município de Cuiabá, informando que caso o juízo defira ocorrerá o ilegalmente a inversão do ônus da prova.

A certidão de fl. 462 retificou o polo passivo da ação substituindo os autores Modesto Bonfim Barroso e João Bonfim Barroso por Roberto Carvalho de Almeida e Adalberto Lebrinha Carvalho de Almeida.

Os autores apresentaram Laudo Pericial às fls. n° 477/492, pugnando pela utilização do mesmo como prova emprestada.

A decisão de fl. 593 admitiu a utilização do referido laudo pericial como prova emprestada a estes autos, oportunizando o contraditório.

Demandada inicialmente em 27.06.1986 perante o Juízo Cível, a ação foi distribuída a este juízo em 10.10.2014 fl. 610.

O Representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (fl. 612).

Manifestação do Município de Cuiabá às fls. 623/628.

É O RELATÓRIO

FUNDAMENTO E DECIDO

Presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Não há preliminares, passo à reflexão e decisão do mérito, promovendo o julgamento antecipado da lide, porquanto não há a necessidade de dilação para capitação de provas em audiência – art. 355, I, CPC/2015.

Inicialmente é necessário esclarecer que o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte (art. 141, CPC/2015). Sendo assim, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (art. 492, CPC/2015).

O limite da sentença, portanto, é o pedido, com a sua fundamentação. É o que a doutrina denomina de princípio da adstrição, princípio da congruência ou da conformidade, que é desdobramento do princípio do dispositivo (art. 2º).

O afastamento desse limite caracteriza as sentenças citra petita, ultra petita e extra petita, o que constitui vícios e, portanto, acarreta a nulidade do ato decisório e fere de morte o princípio da eficiência.

Em que pese os autos principais do Processo n° 1209-89.1986.811.0041 Código n° 65396 conte com mais de 600 (seiscentas) páginas, e ainda traga apensados a si mais dois processos, quais sejam a Ação Reivindicatória n° 2625-39.1979.811.0041 Código n° 65392, e Ação de Oposição n° 1210-74.1986.811.0041 Código n° 65395, o julgamento em tela deve definitivamente respeitar os limites objetivos do petitório.

Isto posto, a controvérsia sobre a mesa cinge-se à declaração de nulidade dos registros/escrituras de imóveis originados das cartas de aforamento supostamente registradas às fls. 234 e 235 do Livro n° 38 de Registro de Carta de Aforamento pertencente ao Poder Executivo Municipal.

Deste modo, deve se trazer a baila que em manifestação, o próprio Município de Cuiabá esclareceu que o Livro n° 38 possuía apenas 200 (duzentas) folhas, sendo, portanto impossível que de fato exista qualquer documento que conceda qualquer direito aos Requeridos no que tange a emissão de tais supostas Cartas de Aforamento fls. 623/628.

Historicamente o direito de enfiteuse (ou aforamento) foi instituído na legislação brasileira a fim de satisfazer uma necessidade social que não mais existe. Durante a época do povoamento do país, o aforamento permitiu aos grandes proprietários de terras que, diante da impossibilidade de ocupar toda a extensão do seu imóvel, cedesse a outra pessoa o uso e o gozo da propriedade. Fazia-se então um contrato em que o enfiteuta obrigava-se ao pagamento de uma pensão anual para a utilização do bem, funcionando, na prática, como um arrendamento perpétuo em favor do senhorio.

O aforamento, portanto, cumpriu o seu papel no povoamento de múltiplos municípios brasileiros no sentido de ter promovido a ocupação das terras consideradas incultas, ou deficientemente cultivadas, cujas finalidades não são mais alcançadas em razão da existência de outros institutos jurídicos vistos como mais dinâmicos e atuais.

No início do século XX, o artigo 680 do Código Civil de 1916 veio então restringir o alcance da enfiteuse apenas às “terras não cultivadas ou terrenos que se destinem à edificação”.

Durante a vigência da Constituição anterior, o saudoso jurista Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda já criticava a manutenção do aforamento na legislação brasileira. Ele considerava o instituto como “fruto, em grande parte, de falsos títulos que, amparados pelos governos dóceis a exigências de poderosos, conseguiram incrustar-se nos registros de imóveis” (Tratado de direito privado. 3ª ed. v. 18. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971, pág. 179).

A Constituição brasileira de 1988 veio então abrir uma real possibilidade para o Congresso Nacional extinguir de vez a enfiteuse, compreendendo a sua inutilidade atual na esfera privada ao dizer claramente no artigo 49 das Disposições Transitórias que transcreve-se:

“A lei disporá sobre o instituto da enfiteuse em imóveis urbanos, sendo facultada aos foreiros, no caso de sua extinção, a remição dos aforamentos mediante aquisição do domínio direto, na conformidade do que dispuserem os respectivos contratos.”

Com a aprovação do atual Código Civil, que passou a vigorar em 11 de janeiro de 2003, a enfiteuse foi, acertadamente, substituída pelo direito de superfície. O artigo 2.038 da nova legislação impediu a constituição de novas enfiteuses e subordinou as que restaram aos princípios do Código Civil de 1916 até a sua extinção.

Compulsando os autos, vê-se que a fidedignidade das cartas de aforamento combatidas nestes autos desaparece diante da negativa de existência destas, emitida pelo próprio Poder Executivo Municipal que era competente para instituí-las.

Ademais o Laudo Pericial colacionado às fls. n° 477/492, traz à baila o Ofício n° 020/PGM/88 onde está certificado que não existe o livro 38, para lavratura de carta de aforamento fl. 533.

Nessa senda, são, portanto, nulas de pleno direito as cartas de aforamento que originaram as matrículas n° 7.163 e 7.163-R2, fls. 176 do Livro n° 2/U e 7.368 e 7368-R2, fls. 78 do Livro n° 2/V do Registro de Imobiliário da Primeira Circunscrição de Cuiabá, padecendo de nulidade todos os atos delas decorrentes.

Este é o Escólio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÕES DECLARATÓRIAS DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PERDAS E DANOS JULGADAS SIMULTANEAMENTE – CONTINÊNCIA –CARTA DE AFORAMENTO EXPEDIDA AO ARREPIO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE QUE VEDAVA A DOAÇÃO OU VENDA DE IMÓVEL DESTINADO A FIM PÚBLICO – ILEGALIDADE QUE REFLETE EM TODOS OS ATOS DELA DECORRENTES – INEXISTÊNCIA POR OUTRO LADO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NOS CONTRATOS DE DOAÇÃO FIRMADOS A TÍTULO DE PERMUTA ENTRE O BENEFICIADO COM A CARTA DE AFORAMENTO E O DEMANDADO – INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO DECRETO MUNICIPAL QUE CANCELOU O PROJETO DE LOTEAMENTO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MANTIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

É nula a Carta de Aforamento que tem como objeto a doação de terreno destinado a fim público, previsto em lei anterior à expedição da Carta. Da mesma forma, padece de nulidade todos os atos dela decorrentes. Não há falar-se em inconstitucionalidade de Decreto Municipal que foi editado em estrita observação à norma federal. O vício de consentimento depende de prova, para sua aferição. Não havendo indícios de que os contratantes foram coagidos à negociação, não há porque acolher a tese recursal. Mantém-se o valor dos honorários de sucumbência, pois arbitrado ao critério equitativo do juiz, com observância às peculiaridades do caso concreto.

(Ap 113649/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2014, Publicado no DJE 24/02/2014). (grifei).

Deste modo, declaro nulas as cartas de aforamento que originaram as matrículas n° 7.163 e 7.163-R2, fls. 176 do Livro n° 2/U e 7.368 e 7368-R2, fls. 78 do Livro n° 2/V do Registro de Imobiliário da Primeira Circunscrição de Cuiabá reconhecendo a procedência da ação n° 1209-89.1986.811.0041 Código n° 65396.

(...)

EX POSITIS, que dos autos consta:

a) ACOLHO O PEDIDO aforado pelas partes Requerentes Roberto Carvalho de Almeida e Adalberto Lebrinha de Carvalho de Almeida, na ação n° 1209-89.1986.811.0041 Código n° 65396, bem como DECLARO nulas para todos os efeitos legais as cartas de aforamento que originaram as matrículas n° 7.163 e 7.163-R2, fls. 176 do Livro n° 2/U e 7.368 e 7368-R2, fls. 78 do Livro n° 2/V do Registro de Imobiliário da Primeira Circunscrição de Cuiabá, e condeno os Requeridos Joaquim Roberto da Silva Filho e Yeda Beatriz da Silva ao pagamento de despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil.

(...)”

Bem se vê que, no caso, o julgador enfrentou as teses defensivas levantadas e, sendo a fundamentação supramencionada suficiente, ainda que de forma indireta, para repelir a pretensão da parte, está o ato sentencial suficientemente fundamentado, conforme disposto no art. 93, IX, da CRFB/88 e o art. 489, II, do CPC.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Ultrapassadas as questões preliminares, no mérito, penso que não merece reparo a sentença recorrida, devendo ser desprovido o recurso de apelação.

Com efeito, em que pesem as alegações dos apelantes, é evidente a mácula da nulidade dos registros/escrituras de imóveis originados das cartas de aforamento supostamente registradas às fls. 234 e 235 do Livro n° 38 de Registro de Carta de Aforamento pertencente ao Poder Executivo Municipal.

O Município de Cuiabá esclareceu que o Livro n° 38 possuía apenas 200 (duzentas) folhas, sendo, portanto, impossível que de fato existisse qualquer documento que concedesse qualquer direito aos apelantes no que tange à emissão de tais supostas Cartas de Aforamento.

O Laudo Pericial (Id. 7224484) traz consigo o Ofício n° 020/PGM/88, no qual está certificado que não existe o Livro 38, para lavratura de carta de aforamento (Id. 7224492).

Como consignado no
decisum
vergastado, são nulas de pleno direito as cartas de aforamento que originaram as matrículas n° 7.163 e 7.163-R2, fls. 176 do Livro n° 2/U e 7.368 e 7368-R2, fls. 78 do Livro n° 2/V do Registro de Imobiliário da Primeira Circunscrição de Cuiabá, padecendo de nulidade todos os atos delas decorrentes.

No mais, a demanda tramitou com observância do devido processo legal e a sentença apresentou-se adequada aos requisitos estabelecidos no art. 489, do CPC, não merecendo qualquer censura, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Outrossim, em harmonia com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015
“tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada

(...)”
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016).

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, com amparo no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 20%
sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Pedi vista dos autos, e não tenho dúvidas em acompanhar o voto da eminente relatora NO SENTIDO NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020